Tribunal: TJPA
Processo: 0808595-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808595-90.2020.8.14.0000 AGRAVANTE : SIMONE SCHWEIDZON ADVOGADO : VITÓRIA GUIMARÃES SCHWEIDZON ADVOGADO : RAQUEL FARIAS GUIMARÃES AGRAVADO : WOLF INVEST EIRELI RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. AÇÃO QUE BUSCA RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO, COM RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS, E RETIDOS PELA DEMANDADA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO NA ORIGEM. EMPRESA QUE, APÓS IMPOR AO AUTOR ALTERAÇÕES DE CONTRATO, COM PROMESSA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E RENDIMENTOS, ESQUIVOU-SE DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DE PROMESSAS E ADIAMENTOS. AUTOR QUE PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA, SEM RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. I- A parte autora demonstrou de forma suficiente que firmou contrato de investimento com a requerida, comprovando assim o vínculo jurídico necessário ao negócio, a saber, o contrato de investimento juntado com promessas de rendimentos, relatórios de rendimentos e conversas por meio telemático (whatsapp), bem como, a quebra desse vinculo jurídico, em razão da conduta temerária e injustificada da agravada, que se escusa em cumprir com suas responsabilidade contratuais e promessas de rendimentos. II- No que concerne ao risco ao resultado útil do processo, da mesma forma se verifica. Como já bem ressaltado nos autos, o perigo da demora reside de forma muito clara e evidente ao analisar as várias ações judiciais já existentes contra a Empresa Agravada, além das notícias veiculadas em jornal de grande circulação acerca da fraude arquitetada pela demandada, boletins de ocorrência e, inclusive, o habeas corpus impetrado pelo proprietário da Empresa, Sr. Olavo Guimarães, de forma preventiva pois teme ter sua liberdade cerceada em razão de indícios de golpe praticado. III- Considerando se tratar de pedido de bloqueio judicial de valores, visando justamente garantir a efetividade da demanda, caso vencida ao final, fica clara a reversibilidade da medida, autorizando assim a concessão da medida pleiteada pela parte recorrente. IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER O PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO PELA PARTE AGRAVANTE, NO SENTIDO DE QUE SEJA DETERMINADO O BLOQUEIO DO APORTE FEITO INICIALMENTE PELO AGRAVANTE, NO VALOR DE R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS), VISANDO GARANTIR A EFETIVIDADE DA AÇÃO, CASO JULGADA PROCEDENTE AO FINAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808595-90.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SIMONE SCHWEIDZON

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808595-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE : SIMONE SCHWEIDZON

ADVOGADO : VITÓRIA GUIMARÃES SCHWEIDZON

ADVOGADO : RAQUEL FARIAS GUIMARÃES

AGRAVADO : WOLF INVEST EIRELI

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. AÇÃO QUE BUSCA RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO, COM RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS, E RETIDOS PELA DEMANDADA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO NA ORIGEM. EMPRESA QUE, APÓS IMPOR AO AUTOR ALTERAÇÕES DE CONTRATO, COM PROMESSA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E RENDIMENTOS, ESQUIVOU-SE DA OBRIGAÇÃO, ATRAVÉS DE PROMESSAS E ADIAMENTOS. AUTOR QUE PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA, SEM RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO.

I- A parte autora demonstrou de forma suficiente que firmou contrato de investimento com a requerida, comprovando assim o vínculo jurídico necessário ao negócio, a saber, o contrato de investimento juntado com promessas de rendimentos, relatórios de rendimentos e conversas por meio telemático
(whatsapp),
bem como, a quebra desse vinculo jurídico, em razão da conduta temerária e injustificada da agravada, que se escusa em cumprir com suas responsabilidade contratuais e promessas de rendimentos.

II- No que concerne ao risco ao resultado útil do processo, da mesma forma se verifica. Como já bem ressaltado nos autos, o perigo da demora reside de forma muito clara e evidente ao analisar as várias ações judiciais já existentes contra a Empresa Agravada, além das notícias veiculadas em jornal de grande circulação acerca da fraude arquitetada pela demandada, boletins de ocorrência e, inclusive, o habeas corpus impetrado pelo proprietário da Empresa, Sr. Olavo Guimarães, de forma preventiva pois teme ter sua liberdade cerceada em razão de indícios de golpe praticado.

III- Considerando se tratar de pedido de bloqueio judicial de valores, visando justamente garantir a efetividade da demanda, caso vencida ao final, fica clara a reversibilidade da medida, autorizando assim a concessão da medida pleiteada pela parte recorrente.

IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER O PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO PELA PARTE AGRAVANTE, NO SENTIDO DE QUE SEJA DETERMINADO O BLOQUEIO DO APORTE FEITO INICIALMENTE PELO AGRAVANTE, NO VALOR DE R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS), VISANDO GARANTIR A EFETIVIDADE DA AÇÃO, CASO JULGADA PROCEDENTE AO FINAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808595-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE : SIMONE SCHWEIDZON

ADVOGADO : VITÓRIA GUIMARÃES SCHWEIDZON

ADVOGADO : RAQUEL FARIAS GUIMARÃES

AGRAVADO : WOLF INVEST EIRELI

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SIMONE SCHWEIDZON, contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n° 0839401-78.2020.8.14.0301, do juízo da 13ª Vara cível e empresarial de Belém/PA em AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, proposta em face de WOLF INVEST EIRELI, visando modificação da decisão do juízo singular que denegou tutela de urgência quanto ao bloqueio de valores atinentes ao contrato entre a agravante e o agravado.

Na síntese da demanda, o agravante informa que firmou contrato de investimento, sob o nº 434/18, em 30 de Julho de 2018, com objetivo de investir no mercado imobiliário. Ato contínuo, depositou a quantia de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) com promessa de rendimentos em 7,5% ao mês, mas que poderiam ser sacados mensalmente.

Contudo, em junho de 2019 houve impossibilidade de realizar novos saques, sob o argumento pela agravada de que haveria necessidade de nova adequação às exigências do mercado. Ato contínuo, foi-lhe apresentada nova proposta de aditivo contratual que foi aceita e assinada pelo agravante, com majoração dos rendimentos em 40% por semestre, sacados em Janeiro e Julho de cada ano, sem, porém, conseguir fazer novo saque até 2020.

Contudo, do evento da portaria n° 808 da CVM, o agravante tomou conhecimento de que a agravada não estava autorizada a exercer atividade no mercado de valores imobiliários, mas foi informada pelo gerente que se tratava apenas de ausência de regulação específica, que isto não comprometeria as atividade da agravada, bem como já em janeiro de 2020 poderia realizar os saques.

Em que pese as promessas da agravada, não foi possível realizar o saque prometido, bem como ficou sem respostas desde então. Diante disso, face ao transcurso do tempo sem solução do impasse em via administrativa e os rumores negativos referentes a idoneidade da Agravada, ratificou, posteriormente, que se tratava em verdade de um golpe financeiro, sendo este o motivo da insurgência mediante a via judicial.

Proposta a ação na origem, foi requerido, em sede de tutela de urgência, o bloqueio dos valores investidos, visando garantir a efetividade da ação, o que foi INDEFERIDO pelo juízo de piso, ao entendimento de não preenchimento dos requisitos legais.

Inconformado, interpôs o presente Agravo de Instrumento, onde aduz que todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos, tendo juntado todas as provas necessárias para aferir a probabilidade do direito para a concessão da tutela prendida. Requer assim, em sede recursal, que seja bloqueado, via BACENJUD, o valor de R$ 240.554,46 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) – apontado no relatório parcial de rendimentos elaborado pela agravada – ou, ALTERNATIVAMENTE, o bloqueio do aporte feito inicialmente, de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em virtude do requerimento no mérito da rescisão do negócio jurídico e devolução dos valores pagos.

Recebendo os autos em distribuição regular, deferi a tutela recursal almejada, para que seja efetuado o bloqueio da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 4131301.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808595-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE : SIMONE SCHWEIDZON

ADVOGADO : VITÓRIA GUIMARÃES SCHWEIDZON

ADVOGADO : RAQUEL FARIAS GUIMARÃES

AGRAVADO : WOLF INVEST EIRELI

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Busca o presente recurso a modificação de decisão do juízo de piso que indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, proposta em face de WOLF INVEST EIRELI.

Analisando detidamente os autos, observo que é guardada razão ao agravante.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico ter a autora demonstrado na origem a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência, além da clara reversibilidade da medida concedida.

No que concerne à probabilidade do direito, a parte autora demonstrou de forma suficiente que firmou contrato de investimento com a requerida, comprovando assim o vínculo jurídico necessário ao negócio, a saber, o contrato de investimento juntado com promessas de rendimentos, relatórios de rendimentos e conversas por meio telemático
(whatsapp),
bem como, a quebra desse vinculo jurídico, em razão da conduta temerária e injustificada da agravada, que se escusa em cumprir com suas responsabilidade contratuais e promessas de rendimentos.

Das conversas por meio eletrônico travadas entre a parte autora e a requerida, fica bem clara a demonstração de total boa-fé por parte da agravante, que aceitou todas as propostas de modificação de termos do contrato propostas pelo requerido, acreditando na licitude do negócio, tendo passado longos meses na esperança de recuperar ao menos parte de seu investimento, sem êxito.

No que concerne ao risco ao resultado útil do processo, da mesma forma se verifica. Como já bem ressaltado nos autos, o perigo da demora reside de forma muito clara e evidente ao analisar as várias ações judiciais já existentes contra a Empresa Agravada, além das notícias veiculadas em jornal de grande circulação acerca da fraude arquitetada pela demandada, boletins de ocorrência e, inclusive, o habeas corpus impetrado pelo proprietário da Empresa, Sr. Olavo Guimarães, de forma preventiva pois teme ter sua liberdade cerceada em razão das evidências de golpe praticado.

E também, considerando se tratar de pedido de bloqueio judicial de valores, visando justamente garantir a efetividade da demanda, caso vencida ao final, fica clara a reversibilidade da medida, autorizando assim a concessão da medida pleiteada pela parte recorrente.

Dessa modo, confirmando o efeito ativo anteriormente deferido por esta magistrada, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ACOLHER O PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO PELA PARTE AGRAVANTE, NO SENTIDO DE QUE SEJA DETERMINADO O BLOQUEIO DO APORTE FEITO INICIALMENTE PELO AGRAVANTE, NO VALOR DE R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA), VISANDO GARANTIR A EFETIVIDADE DA AÇÃO, CASO JULGADA PROCEDENTE AO FINAL.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/05/2021